Tribunal: TRF3
Processo: 5003036-32.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
981/1006)

5003036-32.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 20/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 20/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003036-32.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO RAMOS - SP328177-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. RECUSA PELA UNIÃO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra r. decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados pelo Sistema SisbaJud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de aceite do bem nomeado à penhora, em consonância com a legislação vigente e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da menor onerosidade, constante do art. 805, do CPC, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende “legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80 e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal" (STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 2.096.069/RJ, DJe 22/03/2024, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA).

5. No caso concreto, a agravante foi citada e ofereceu bens móveis utilizados em seu processo produtivo para garantia da execução fiscal, quais sejam: três conjuntos de trançadeiras industriais (ID 317281985 na origem). Intimada, a União recusou a oferta por descumprimento da ordem legal e também por se tratar de “em razão de sua imprestabilidade e do não atendimento ao rol de preferência do art. 11 da LEF” (ID 317860418 na origem).

6. De fato, tratando-se de equipamento a ser utilizado na produção, evidencia-se a sua baixa liquidez e dificuldade de alienação. Assim, diante da inobservância da ordem legal de penhora, é cabível a rejeição.

7. De outra parte, não se verifica prejuízo à agravante, na medida que pode impugnar a decisão por meio deste recurso. Importante frisar, aqui, que a agravante não impugna especificamente a ausência de liquidez e dificuldade de alienação dos bens, fato que justifica a manutenção da determinação conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

8. A penhora eletrônica precede outros meios de constrição judicial no processo de execução e, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.382/06, prescinde do esgotamento de diligências para a identificação de outros ativos integrantes do patrimônio do executado. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. É necessária, apenas, a prévia tentativa de citação do executado. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. No caso concreto, como relatado, a agravante foi regularmente citada e teve a oportunidade de oferecer bens à penhora. Diante da recusa pela exequente, de rigor o prosseguimento do feito. Assim, não há irregularidade no processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

11. Tese de julgamento: é regular a recusa da União de bem nomeado à penhora em desacordo com a ordem prevista no art. 11 da Lei Federal no. 6.830/80.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no 6.830/80, art. 11; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 2.096.069/RJ, DJe 22/03/2024, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA; Tema 579 – STJ, 1a Seção, REsp n. 1.337.790/PR, j. 12/06/2013, DJe de 07/10/2013, rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 2a Turma, REsp n. 1.857.817/PE, j. 10/03/2020, DJe de 21/08/2020, rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 1.521.390/PR, j. 30/3/2020, DJe de 01/04/2020, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; Tema no. 425 - STJ, 1a Seção, REsp 1184765/PA, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010, Rel. Min. LUIZ FUX; STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 555.536/PA, j. 19/05/2016, DJe 02/06/2016, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003036-32.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO RAMOS - SP328177-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados pelo Sistema SisbaJud.

Foi negado provimento ao recurso nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 354294475).

Nas razões de agravo interno (ID 359405399), SECALUX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., preliminarmente, aduz nulidade do julgamento monocrático. No mérito, reitera a indicação tempestiva de bens móveis em valor suficiente para garantir integralmente o débito. Alega que a constrição sobre numerário compromete a atividade da empresa. Defende que a execução seja conduzida pelo modo menos gravoso ao executado.

Resposta (ID 360215200).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Inicialmente, admite-se o julgamento monocrático, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados estejam amparados em Súmulas, Recursos Repetitivos, precedentes ou jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores, o que atende aos princípios fundamentais do processo civil, previstos nos artigos 1o a 12 da Lei Processual vigente.

Para além disso, a 6a Turma desta Corte Regional tem defendido que a “possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso” (TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

Nesse quadro, não há qualquer irregularidade no processamento.

No mais, as razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

(a) Recusa de bens.

A regra da menor onerosidade, constante do art. 805, do CPC, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça entende “legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80 e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal" (STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 2.096.069/RJ, DJe 22/03/2024, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA).

E, nesse mesmo contexto, é entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça que "Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC" (Tema 579 – STJ, 1a Seção, REsp n. 1.337.790/PR, j. 12/06/2013, DJe de 07/10/2013, rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

No caso concreto, a agravante foi citada e ofereceu bens móveis utilizados em seu processo produtivo para garantia da execução fiscal, quais sejam: três conjuntos de trançadeiras industriais (ID 317281985 na origem).

Intimada, a União recusou a oferta por descumprimento da ordem legal e também por se tratar de “em razão de sua imprestabilidade e do não atendimento ao rol de preferência do art. 11 da LEF” (ID 317860418 na origem).

De fato, tratando-se de equipamento a ser utilizado na produção, evidencia-se a sua baixa liquidez e dificuldade de alienação. Assim, diante da inobservância da ordem legal de penhora, é cabível a rejeição.

De outra parte, não se verifica prejuízo à agravante, na medida que pode impugnar a decisão por meio deste recurso.

Importante frisar, aqui, que a agravante não impugna especificamente a ausência de liquidez e dificuldade de alienação dos bens, fato que justifica a manutenção da determinação conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA DEVEDORA. ART. 866 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. MAQUINÁRIO DE BAIXA LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. SÚMULA 7/STJ. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA. ARGUMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.

1. O Tribunal de origem ratificou decisão do juízo singular que determinou a penhora sobre o faturamento da empresa recorrente no percentual de 5% (cinco por cento), por entender que os bens por ela ofertados eram de difícil alienação e lhes faltava liquidez.

2. Ademais, registrou que o bloqueio Bacenjud foi infrutífero e que não havia imóveis de propriedade da recorrente passíveis de penhora. Por fim, realçou que a parte não comprovou a existência de veículos, nem demonstrou que o percentual imposto sobre seu faturamento invibilizaria suas atividades (fl. 206, e-STJ).

3. Rever os fatos narrados requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973 (REsp 1.337.790/PR, relator: Min. Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

5. Além disso, a recorrente não atacou o importante argumento judicial da baixa liquidez dos bens por ela ofertados, nem o de que houve falta de provas da inexistência de veículos e imóveis penhoráveis.

6. Ambos os argumentos são aptos para manter o decisum combatido, o que permite aplicar, na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo e a deficiência na fundamentação.

7. Dissídio jurisprudencial prejudicado.

8. Recurso Especial não provido.

(STJ, 2a Turma, REsp n. 1.857.817/PE, j. 10/03/2020, DJe de 21/08/2020, rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. NOMEAÇÃO DE BENS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA JUSTIFICADA NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI 6.830/1980 E NA BAIXA LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA (DJe 31.8.2009), e do REsp. 1.337.790/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN (DJe 7.1.2013), ambos julgados como representativos de controvérsia, entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC/1973 e no art. 11 da Lei 6.830/1980.Desta forma, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal ou em motivos idôneos, tal como a baixa liquidez do bem ou sua difícil alienação, sem que isso implique em ofensa ao art. 620 do CPC/1973.

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa do bem nomeado à penhora pela Fazenda Pública foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, possui baixa liquidez e difícil alienação. Salientou, ainda, quanto à suposta nomeação de imóveis aonde estaria situada a sede da empresa, que a exceção estava suficientemente justificada por ausência de indicação de outros bens ou direitos em substituição; excesso da penhora do imóvel carente de prova; observância da ordem prevista no art. 11 da lei de execução fiscal, execução que se realiza no interesse do credor.

3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 1.521.390/PR, j. 30/3/2020, DJe de 01/04/2020, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

(b) Penhora eletrônica SisbaJud.

A regra da menor onerosidade, constante do art. 805, do CPC, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito.

A penhora eletrônica precede outros meios de constrição judicial no processo de execução e, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.382/06, prescinde do esgotamento de diligências para a identificação de outros ativos integrantes do patrimônio do executado. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 26.05.2010. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.06.2010, DJe 01.07.2010; AgRg no REsp 1.143.806/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe 21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.04.2009, DJe 20.04.2009; e REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a mesma exegese para a execução civil: REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2010).

2. A execução judicial para a cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei 6.830/80 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

3. A Lei 6.830/80, em seu artigo 9o, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 11, na qual o "dinheiro" exsurge com primazia.

4. Por seu turno, o artigo 655, do CPC, em sua redação primitiva, dispunha que incumbia ao devedor, ao fazer a nomeação de bens, observar a ordem de penhora, cujo inciso I fazia referência genérica a "dinheiro".

5. Entrementes, em 06 de dezembro de 2006, sobreveio a Lei 11.382, que alterou o artigo 655 e inseriu o artigo 655-A ao Código de Processo Civil, verbis: "Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - veículos de via terrestre; III - bens móveis em geral; IV - bens imóveis; V - navios e aeronaves; VI - ações e quotas de sociedades empresárias; VII - percentual do faturamento de empresa devedora; VIII - pedras e metais preciosos; IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação em mercado; X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; XI - outros direitos. (...) Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. § 1o As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor indicado na execução. (...)"

6. Deveras, antes da vigência da Lei 11.382/2006, encontravam-se consolidados, no Superior Tribunal de Justiça, os entendimentos jurisprudenciais no sentido da relativização da ordem legal de penhora prevista nos artigos 11, da Lei de Execução Fiscal, e 655, do CPC (EDcl nos EREsp 819.052/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 08.08.2007, DJ 20.08.2007; e EREsp 662.349/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10.05.2006, DJ 09.10.2006), e de que o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (mediante a expedição de ofício à Receita Federal e ao BACEN) pressupunha o esgotamento, pelo exeqüente, de todos os meios de obtenção de informações sobre o executado e seus bens e que as diligências restassem infrutíferas (REsp 144.823/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 02.10.1997, DJ 17.11.1997; AgRg no Ag 202.783/PR, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17.12.1998, DJ 22.03.1999; AgRg no REsp 644.456/SC, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.02.2005, DJ 04.04.2005; REsp 771.838/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13.09.2005, DJ 03.10.2005; e REsp 796.485/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 02.02.2006, DJ 13.03.2006).

7. A introdução do artigo 185-A no Código Tributário Nacional, promovida pela Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005, corroborou a tese da necessidade de exaurimento das diligências conducentes à localização de bens passíveis de penhora antes da decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado, verbis: "Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. § 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. § 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido."

8. Nada obstante, a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655, I, do CPC), tornando-se prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora on line (artigo 655-A, do CPC).

9. A antinomia aparente entre o artigo 185-A, do CTN (que cuida da decretação de indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado) e os artigos 655 e 655-A, do CPC (penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira) é superada com a aplicação da Teoria pós-moderna do Diálogo das Fontes, idealizada pelo alemão Erik Jayme e aplicada, no Brasil, pela primeira vez, por Cláudia Lima Marques, a fim de preservar a coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o novo Código Civil.

10. Com efeito, consoante a Teoria do Diálogo das Fontes, as normas gerais mais benéficas supervenientes preferem à norma especial (concebida para conferir tratamento privilegiado a determinada categoria), a fim de preservar a coerência do sistema normativo.

11. Deveras, a ratio essendi do artigo 185-A, do CTN, é erigir hipótese de privilégio do crédito tributário, não se revelando coerente "colocar o credor privado em situação melhor que o credor público, principalmente no que diz respeito à cobrança do crédito tributário, que deriva do dever fundamental de pagar tributos (artigos 145 e seguintes da Constituição Federal de 1988)" (REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008).

12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, com os artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC, autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exeqüente.

13. À luz da regra de direito intertemporal que preconiza a aplicação imediata da lei nova de índole processual, infere-se a existência de dois regimes normativos no que concerne à penhora eletrônica de dinheiro em depósito ou aplicação financeira: (i) período anterior à égide da Lei 11.382, de 6 de dezembro de 2006 (que obedeceu a vacatio legis de 45 dias após a publicação), no qual a utilização do Sistema BACEN-JUD pressupunha a demonstração de que o exeqüente não lograra êxito em suas tentativas de obter as informações sobre o executado e seus bens; e (ii) período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), a partir do qual se revela prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras.

14. In casu, a decisão proferida pelo Juízo Singular em 30.01.2008 determinou, com base no poder geral de cautela, o "arresto prévio" (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema BACENJUD) dos valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis (até o limite do valor exeqüendo), sob o fundamento de que "nos processos de execução fiscal que tramitam nesta vara, tradicionalmente, os executados têm se desfeito de bens e valores depositados em instituições bancárias após o recebimento da carta da citação".

15. Consectariamente, a argumentação empresarial de que o bloqueio eletrônico dera-se antes da regular citação esbarra na existência ou não dos requisitos autorizadores da medida provisória (em tese, apta a evitar lesão grave e de difícil reparação, ex vi do disposto nos artigos 798 e 799, do CPC), cuja análise impõe o reexame do contexto fático-probatório valorado pelo Juízo Singular, providência obstada pela Súmula 7/STJ.

16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor.

17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".

18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem.

19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(Tema no. 425 - STJ, 1a Seção, REsp 1184765/PA, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010, Rel. Min. LUIZ FUX).

É necessária, apenas, a prévia tentativa de citação do executado. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 555.536/PA, j. 19/05/2016, DJe 02/06/2016, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES.

No caso concreto, como relatado, a agravante foi regularmente citada e teve a oportunidade de oferecer bens à penhora. Diante da recusa pela exequente, de rigor o prosseguimento do feito.

Assim, não há irregularidade no processamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. RECUSA PELA UNIÃO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra r. decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados pelo Sistema SisbaJud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de aceite do bem nomeado à penhora, em consonância com a legislação vigente e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da menor onerosidade, constante do art. 805, do CPC, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende “legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80 e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal" (STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 2.096.069/RJ, DJe 22/03/2024, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA).

5. No caso concreto, a agravante foi citada e ofereceu bens móveis utilizados em seu processo produtivo para garantia da execução fiscal, quais sejam: três conjuntos de trançadeiras industriais (ID 317281985 na origem). Intimada, a União recusou a oferta por descumprimento da ordem legal e também por se tratar de “em razão de sua imprestabilidade e do não atendimento ao rol de preferência do art. 11 da LEF” (ID 317860418 na origem).

6. De fato, tratando-se de equipamento a ser utilizado na produção, evidencia-se a sua baixa liquidez e dificuldade de alienação. Assim, diante da inobservância da ordem legal de penhora, é cabível a rejeição.

7. De outra parte, não se verifica prejuízo à agravante, na medida que pode impugnar a decisão por meio deste recurso. Importante frisar, aqui, que a agravante não impugna especificamente a ausência de liquidez e dificuldade de alienação dos bens, fato que justifica a manutenção da determinação conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

8. A penhora eletrônica precede outros meios de constrição judicial no processo de execução e, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.382/06, prescinde do esgotamento de diligências para a identificação de outros ativos integrantes do patrimônio do executado. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. É necessária, apenas, a prévia tentativa de citação do executado. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. No caso concreto, como relatado, a agravante foi regularmente citada e teve a oportunidade de oferecer bens à penhora. Diante da recusa pela exequente, de rigor o prosseguimento do feito. Assim, não há irregularidade no processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

11. Tese de julgamento: é regular a recusa da União de bem nomeado à penhora em desacordo com a ordem prevista no art. 11 da Lei Federal no. 6.830/80.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no 6.830/80, art. 11; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 2.096.069/RJ, DJe 22/03/2024, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA; Tema 579 – STJ, 1a Seção, REsp n. 1.337.790/PR, j. 12/06/2013, DJe de 07/10/2013, rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 2a Turma, REsp n. 1.857.817/PE, j. 10/03/2020, DJe de 21/08/2020, rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 1.521.390/PR, j. 30/3/2020, DJe de 01/04/2020, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; Tema no. 425 - STJ, 1a Seção, REsp 1184765/PA, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010, Rel. Min. LUIZ FUX; STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 555.536/PA, j. 19/05/2016, DJe 02/06/2016, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão